Tribunal: TJMT
Processo: 0015257-18.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015257-18.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A C DE ARAUJO MELO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.198.545/0001-78 (APELADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), REINALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 251.462.119-49 (APELADO), ANAPATRICIA CABRAL DE ARAUJO MELO - CPF: 326.856.882-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DO ICMS – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da comarca Sinop, que acolheu, parcialmente os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade, para declarar a prescrição quinquenal dos créditos tributários da CDA n. 20155011.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sob argumento de não ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança do débito exequendo.

Assevera que a falta de recolhimento do ICMS no qual não houve o respectivo pagamento, obriga a adotar da regra do prazo decadencial artigo 173, I, do CTN, assim, não cabe analisar o §4o do artigo 150 do CTN, vez que tal regramento só se aplica para os casos em que há o pagamento, o que não ocorreu.

Sustenta que somente se inicia o prazo de prescrição da ação de cobrança do crédito tributário depois de encerrada definitivamente a discussão na esfera administrativa, haja vista que enquanto tramita o procedimento administrativo tributário estará suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

Aduz, ainda, que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, a ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo, conforme previsto no art. 204 do CTN,

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja julgado improcedente os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade.

A Apelada apresenta suas contrarrazões, no Id. 175454408, no qual rechaça os argumentos expostos pela Recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da comarca Sinop, que acolheu, parcialmente os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade, para declarar a prescrição quinquenal dos créditos tributários da CDA n. 20155011.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal contra a A C de Araújo Melo & Cia Ltda – ME
que tem como objeto a cobrança da certidão de dívida ativa
no 20155011 referentes à cobrança de falta de recolhimento ICMS e falta de emissão de documentos fiscais
.

Ato continuo. a Executada, opôs a Exceção de Pré-Executividade, sustentando que a presente execução fiscal não pode prosperar, uma vez que maculada pela ilegitimidade passiva, como, também, aponta que os débitos tributários ora executados estão prescritos.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

Ex positis”, ACOLHO PARCIALMENTE a presente EXCEÇÃO de PRÉ-EXECUTIVIDADE para DECLARAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS da CDA No 20155011, por consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II, alínea a do Código de Processo Civil/2015.

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso interpondo o presente Apelo, pretendendo a reforma da sentença apelada.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderá ser reconhecida a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse contexto, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça veda a possibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade,
in verbis
:

STJ Súmula no 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Desse modo, considerando que a controvérsia é matéria exclusivamente de direito, e não necessita de dilação probatória, podendo ser enfrentada pela via da exceção pré-executividade, passo do apelo do ente estadual, no qual afirma a inocorrência de prescrição da pretensão de cobrança do débito exequendo.

Observa-se que, a execução fiscal foi ajuizada em 23/03/2015, instruída com a CDA no 20155011 com vencimentos em 28/02/2007, 31/03/2007, 30/04/2007, 30/06/2007, 31/07/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007, 31/01/2008, 29/02/2008 e 31/03/2008, sendo os créditos constituídos em 14/09/2011, 24/09/2011 e 22/02/2013.

Assim, sendo o crédito tributário ora executado, tributo constituído através de lançamento por homologação, ou seja, o próprio contribuinte fornece ao Fisco todas as informações necessárias sobre a ocorrência do fato gerador, o tributo devido, os sujeitos da relação, bem como, o valor e a data de vencimento.

Logo, não pago o tributo na data informada, o prazo prescricional começa a fluir do dia seguinte ao do vencimento, uma vez que ao Fisco, a partir de tal data, já é dada a possibilidade de executar o valor devido e não pago pelo contribuinte.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último. Se a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. (N.U 0001373- 16.2003.8.11.0055. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Desse modo, o débito da CDA encartada aos autos, vencidos em 28/02/2007, 31/03/2007, 30/04/2007, 30/06/2007, 31/07/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007, 31/01/2008, 29/02/2008 e 31/03/2008, estão prescritos, eis que a demanda foi proposta em 23/03/2015 e o despacho inicial em 10/02/2016.

Sendo assim, é certo que, quando do ajuizamento da presente execução fiscal, o crédito tributário já se encontrava prescrito, uma vez que transcorrido prazo superior a cinco anos contados da data do vencimento do tributo.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida

Por todo o exposto,
DESPROVEJO,
o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024